Tribunal: TJES
Processo: 5012470-08.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012470-08.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIENE MIRANDA SELLITTI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VIANA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. VALORES BLOQUEADOS COMO INDICATIVO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 16, §1º, LEF. NÃO CONHECIMENTO DE MATÉRIA ESTRANHA AO RECURSO (ART. 795, §2º, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça e condicionou o processamento de embargos à execução fiscal à garantia integral do juízo.

2. A agravante sustenta hipossuficiência econômica com base em renda mensal de R$ 4.372,99 (inferior a 3 salários mínimos) e alega que valores bloqueados judicialmente (R$ 40.790,18) são indisponíveis. Requer a concessão da gratuidade e o processamento dos embargos sem garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a existência de valores bloqueados judicialmente, aliada à renda mensal, é suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência e indeferir a gratuidade; (ii) se, mantido o indeferimento da gratuidade, é exigível a garantia do juízo para os embargos à execução fiscal; (iii) se a matéria relativa ao art. 795, §2º, do CPC (excussão prioritária de bens da pessoa jurídica) pode ser conhecida neste recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa. A existência de R$ 40.790,18 bloqueados judicialmente em contas bancárias da agravante, somada ao fato de ser sócia de pessoa jurídica, constitui elemento concreto de capacidade financeira apto a afastar a presunção. A renda inferior a três salários mínimos, isoladamente, não é suficiente.

5. O art. 16, §1º da Lei de Execução Fiscal exige garantia integral do juízo como requisito de admissibilidade dos embargos. O indeferimento da gratuidade mantém hígida a exigência, não tendo a agravante comprovado a impossibilidade de oferecê-la, máxime diante dos valores constritados.

6. A alegada necessidade de observância do art. 795, §2º do CPC não foi objeto da decisão agravada, que se limitou ao indeferimento da gratuidade e à exigência de garantia. A matéria não pode ser conhecida em sede de agravo de instrumento por inovação recursal e supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A existência de valores bloqueados judicialmente, em montante significativo, é elemento concreto que pode afastar a presunção de hipossuficiência e justificar o indeferimento da gratuidade, independentemente de a renda mensal ser inferior a três salários mínimos. 2. O art. 16, §1º da LEF condiciona o processamento dos embargos à garantia do juízo, requisito não afastado pelo indeferimento da gratuidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99 e 795, §2º; Lei nº 6.830/80 (LEF), art. 16, §1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012470-08.2025.8.08.0000

AGVTE:
ELIENE MIRANDA SELLITTI

AGVDO:
MUNICÍPIO DE VIANA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ELIENE MIRANDA SELLITTI
em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e condicionou o processamento dos Embargos à Execução Fiscal à garantia integral do juízo.

Sustenta a recorrente, em breve síntese, que:
(i)
é pessoa idosa, viúva, e aufere pensão previdenciária mensal de R$ 4.372,99, valor inferior a três salários mínimos, o que autoriza a presunção de hipossuficiência;
(ii)
os R$ 40.790,18 bloqueados judicialmente são indisponíveis e de natureza alimentar;
(iii)
a decisão desconsiderou a documentação comprobatória;
(iv)
indicou bens imóveis da pessoa jurídica executada para excussão prioritária;
(v)
a exigência de garantia inviabiliza o acesso à jurisdição. Requer, assim, a concessão da gratuidade, o desbloqueio e o processamento dos embargos sem garantia.

Pois bem.

Conheço do agravo, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.

A gratuidade da justiça, embora direito fundamental, depende de comprovação mínima de hipossuficiência econômica, nos termos do art. 98, caput, e §3º do CPC. A declaração firmada pela parte goza de presunção relativa, que pode ser afastada por elementos concretos dos autos que indiquem capacidade financeira.

No caso, a decisão agravada indeferiu o benefício considerando o bloqueio judicial de R$ 40.790,18 em contas bancárias da agravante como indicativo de sua capacidade econômica, a despeito da alegação de indisponibilidade. Embora a agravante sustente que tais valores seriam de natureza alimentar e insuscetíveis de constrição, o bloqueio decorre exatamente da dívida executada, evidenciando a existência de patrimônio financeiro passível de garantia. O valor bloqueado, por si só, ultrapassa o conceito de pequeno montante e demonstra que a parte não se encontra em estado de miserabilidade absoluta.

Ademais, a renda mensal de R$ 4.372,99, embora inferior a três salários mínimos, não é o único parâmetro a ser considerado. A agravante é sócia de pessoa jurídica, conforme se extrai da petição recursal (onde indica bens imóveis da executada), e a existência de vínculo societário, aliada aos valores bloqueados, afasta, em cognição sumária, a condição de hipossuficiência alegada. O ônus de comprovar a impossibilidade de arcar com custas e honorários era da parte, e ela não se desincumbiu a contento.

Portanto, correta a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

Quanto à exigência de garantia do juízo para processamento dos embargos à execução fiscal, o art. 16, §1º da Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80) é claro ao condicionar a oposição dos embargos à prévia garantia integral do juízo. Trata-se de requisito de admissibilidade específico, que não se confunde com o preparo recursal, e não é afastado automaticamente pela eventual concessão de gratuidade - a qual,
in casu
, sequer foi concedida.

No tocante à alegação de que o juízo deveria ter observado o art. 795, §2º, do CPC, para excussão prioritária dos bens da pessoa jurídica executada, tal questão não foi objeto da decisão agravada, que se limitou ao indeferimento da gratuidade e à exigência de garantia para os embargos. Portanto, a matéria é estranha ao presente recurso, que se circunscreve à impugnação desses dois capítulos decisórios, e não pode ser conhecida neste momento, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.

Assim, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.